Tribunal: TJBA
Processo: 8003749-27.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8003749-27.2021.8.05.0004 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO APELANTE/APELADO: IRANILDO DA PAIXAO SANTOS ADVOGADO: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA - OAB/BA Nº 33.811 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, C/C §4º DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO A 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 166 DIAS-MULTA. APÓS, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 1.1 - PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 1.139 DO STJ. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, 4,87G DE MACONHA, 16,74G E 1,93G DE CRACK, QUE NÃO SE REVELAM EXPRESSIVAS A PONTO DE DEMONSTRAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A FIGURA DO TRAFICANTE EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 2 - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 1.2 - A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EM PATAMAR MÉDIO (1/3). O APELANTE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO. ALÉM DISSO, A QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS JUSTIFICAM A NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. DECISÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE ESCORREITA. IMPROVIMENTO DO PEDIDO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8003749-27.2021.8.05.0004, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E IRANILDO DA PAIXAO SANTOS, como APELANTES e APELADOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR